Tribunal: STF
Processo: ARE 1506259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ITCMD NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ITCMD em razão da extinção do usufruto constituído em 2002, em decorrência da morte da usufrutuária. Sentença de concessão da segurança.



    2. Considerando que o artigo 42 da Lei Estadual 7.174/2015, que serviu de fundamento para a incidência de 50% (cinquenta por cento) do ITCMD quando da extinção do usufruto, foi declarado inconstitucional, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.



    3. Apelação que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ITCMD em razão da extinção do usufruto sobre o imóvel descrito na inicial, em decorrência da morte da usufrutuária.



    No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto-Lei 413/79, em seus artigos 72 e 75, previa o seguinte: [...]



    Em se tratando de instituição de usufruto, o imposto de transmissão era calculado com base em 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, conforme art. 84, IV, do mesmo Decreto Lei 413/79: [...]



    Posteriormente, o ITCMD passou a ser regulado pela Lei 1.427/89, cujo artigo 11 estabelecia como base de cálculo da instituição de usufruto o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, prevendo, ainda, no art. 3º, III, a isenção do pagamento no caso de extinção do usufruto, do uso e da habitação, em decorrência de sucessão causa mortis. [...]



    A legislação foi alterada pela Lei 3.515/2000, passando a prever a isenção da incidência do ITCMD para o caso de extinção do usufruto, diante do preenchimento de determinados requisitos: [...]



    A partir de 01/07/2016, entrou em vigor a Lei Estadual 7.174/2015, que dispõe sobre o ITCMD, revogando a Lei Estadual 1.427/89, prevendo o seguinte: [...]



    Ocorre que o artigo 42, que trata do diferimento do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do imposto quando da extinção do usufruto, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/RJ, na Representação de Inconstitucionalidade 0008135-40.2016.8.19.0000. [...]



    Assim, considerando que o artigo 42 da Lei Estadual 7.174/2015, que serviu de fundamento para a incidência de 50% (cinquenta por cento) do ITCMD quando da extinção do usufruto, foi declarado inconstitucional, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente